Tribunal: TJBA
Processo: 8000621-43.2021.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 8000621-43.2021.8.05.0248 – Comarca de Serrinha/BA Apelante: Arles Santos de Queiroz Apelante: Maicon Francisco de Oliveira Silva Advogado: Dr. Lucas Souza de Jesus (OAB/BA: 48.606) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Núbia Rolim dos Santos Origem: 2ª Vara dos Feitos Criminais, Infância e Juventude da Comarca de Serrinha Procuradora de Justiça: Dra. Marilene Pereira Mota Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES NA FORMA TENTADA (ART. 155, §4º, INCISOS I E IV, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL.) PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ACOLHIMENTO. SENTENÇA OMISSA NESTE CAPÍTULO. APELANTES QUE RESPONDERAM AO PROCESSO EM LIBERDADE. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DEPOIMENTOS CONSISTENTES DAS TESTEMUNHAS. PRETENDIDO DECOTE DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL JUSTIFICADA. POSSIBILIDADE DE SUPRIMENTO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. TESE DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO E DA REPARAÇÃO DE DANOS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. MAJORANTE JÁ AFASTADA PELA SENTENÇA RECORRIDA. INEXISTÊNCIA DE FIXAÇÃO DE VALOR RELATIVO À INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANO. DOSIMETRIA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL, REGIME PRISIONAL PARA O ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INACOLHIMENTO. BASILAR EXASPERADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. REINCIDÊNCIA CORRETAMENTE RECONHECIDA. REGIME PRISIONAL FECHADO. CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA PENAL INCRIMINADORA QUE INTEGRA A SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE CADA DIA MULTA NO VALOR UNITÁRIO MÍNIMO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE MENÇÃO NO ÉDITO CONDENATÓRIO. PLEITO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. APELO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE, para conceder expressamente aos Apelantes o direito de recorrer em liberdade, fixando, de ofício, cada dia multa no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, mantendo os demais termos da sentença condenatória. I - Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por ARLES SANTOS DE QUEIROZ e MAICON FRANCISCO OLIVEIRA SILVA, insurgindo-se contra a sentença que os condenou às penas de 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 120 (cento e vinte) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime tipificado no art. 155, §4º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal. II - Extrai-se da denúncia que: “No dia 18 de outubro de 2018, por volta das 03h50 da madrugada, na Rua Samuel Nogueira, 150, centro, no município de Barrocas/BA, os Denunciados, em comunhão de desígnios e mediante destruição de obstáculo, tentaram subtrair 01 (um) elemento ventilado, tensão 02 volts, capacidade de 30 amperes, fabricado pela fábrica Saturnia, que faz parte do banco de baterias estacionários da central fixa de telefonia, pertencente a empresa OI S.A. Segundo se apurou, os denunciados se deslocaram até a central fixa de telefonia do município de Barrocas, no veículo Renault Sandero, PP NZG 6607, com um reboque, PP PKW 5178, e, após cortarem o cadeado e a tranca do portão, entraram no local, objetivando subtrair equipamentos das torres de telefonia móvel. Posteriormente, os denunciados retiraram 01 (um) elemento ventilado, tensão 02 volts, capacidade de 300 amperes, fabricado pela Saturnia, da torre de telefonia da empresa “OI”, fazendo com que o alarme de segurança disparasse e a empresa acionasse a Polícia Militar. Consta que, o Sub Tenente da Polícia Militar, FRANCISCO JOSÉ FERREIRA SANTOS, reside próximo a propriedade onde fica localizada a torre de telefonia fixa da empresa “OI”, de forma que, ao escutar barulhos no local, foi verificar o que estava ocorrendo, oportunidade em que visualizou o portão do imóvel aberto com o cadeado cortado. Em continuidade, o Policial Militar entrou no local e presenciou os denunciados dentro de um quarto em que ficam as baterias da torre telefônica, momento em que ligou para o pelotão e pediu reforço, ficando aguardando a chegada dos outros policiais. Todavia, durante a ação, o Sub Tenente abordou os denunciados, que se evadiram pulando um muro para uma casa vizinha. A guarnição da Polícia Militar chegou no local e realizou rondas, mas não localizaram os denunciados. No local da prática delitiva foi encontrado o veículo Renault Sandero, PP NZG 6607, com um reboque, PP PKW 5178, tendo sido encontrado no interior do veículo alguns objetos e uma carteira porta cédulas com documentos pessoais pertencentes a ARLES SANTOS DE JESUS, de modo que, pela fotografia da CNH, o Sub Ten Francisco José reconheceu o acusado ARLES como um dos autores da prática criminosa. Consta ainda que o referido agente do estado efetuou busca na internet e encontrou algumas fotos de ARLES com alguns comparsas que foram presos no estado do Piauí após furtarem torres de Telefonia fixa no estado, tendo reconhecido o denunciado MAICON como o outro autor do fato. Durante a investigação policial, constatou-se que o veículo havia veículo Renault Sandero, PP NZG 6607 havia sido locado pelo Denunciado Arles na empresa Vando Comércio de Veículo Ltda, localizado no município de Capim Grosso, enquanto que o reboque apresentava restrição de furto.” (Id 69134789) Recebida a denúncia em 12.03.2021 (Id 69134797). Sentença prolatada em 19.07.2024 (Id 69135013). III - Irresignados, os Sentenciados interpuseram Recurso de Apelação, postulando, em suas razões de inconformismo (Id. 74333127), preliminarmente, o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade; no mérito, a absolvição por insuficiência probatória; subsidiariamente, o afastamento da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, por ausência de laudo pericial, e da majorante do repouso noturno; bem como a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação do regime inicial de cumprimento aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a isenção do pagamento da pena de multa e das custas processuais e o afastamento da reparação de danos, tendo em vista que o acusado é hipossuficiente nos termos da lei. IV - Quanto ao pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade formulado pelos Apelantes, não se verifica na sentença a expressa negativa ao direito de recorrer em liberdade. Os réus foram condenados a pena de 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, entretanto, responderam ao processo em liberdade, não tendo havido decreto de prisão preventiva em seu desfavor. Assim, considerando o fato de terem permanecido soltos durante toda a instrução processual e a ausência de fatos novos que justifiquem a necessidade de prisão cautelar neste momento, entendo que deve ser mantido o direito dos Apelantes de aguardarem o trânsito em julgado da condenação em liberdade. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que, para a decretação ou manutenção da prisão antes do trânsito em julgado, é necessária fundamentação concreta, não bastando a mera gravidade abstrata do delito ou a previsão de regime inicial fechado. No caso em exame, não se vislumbram elementos concretos que indiquem a necessidade de recolhimento imediato dos réus ao cárcere, portanto, merece ser acolhido o pedido e concedido expressamente aos Apelantes o direito de recorrerem em liberdade, até o trânsito em julgado da condenação. V - De outra banda, no que tange à pretensão de afastamento da reparação de danos, tendo em vista que os acusados são hipossuficientes nos termos da lei, constata-se que tal pretensão já fora acolhida pela Juíza singular ao proferir a sentença. Confira-se: “Deixo de fixar valor a título de indenização mínima a que se refere o inciso IV, do art. 387 do Código de Processo Penal, por inexistir pedido do Ministério Público e não ter se defendido da imposição do valor, além de não haver provas hábeis a embasá-lo por ter sido recuperado o material.”. VI - Razão não assiste à defesa quanto ao pleito absolutório por insuficiência probatória. A autoria e materialidade delitivas encontram-se devidamente comprovada pelo Auto de Entrega (ID. 69134790 p.34/35), confirmando que os acusados foram encontrados com equipamento pertencente à empresa OI S.A., além dos depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação, colhidos em juízo, que não deixam dúvidas quanto à ocorrência do furto qualificado na forma tentada. O Subtenente Francisco José Ferreira Santos, testemunha ocular do crime, narrou em juízo que presenciou os acusados no interior da estação telefônica, tendo um deles uma bateria nas mãos. Afirmou ainda que, mesmo depois da fuga dos agentes, conseguiu identificá-los posteriormente através de fotografias, reconhecendo-os sem hesitação. Relatou também que documentos pessoais de Arles foram encontrados no veículo utilizado no crime, o que corroborou a identificação. O Investigador de Polícia Ricardilson José Silva Souza confirmou que, ao realizar consulta no sistema com base nos documentos encontrados no veículo, verificou que os acusados possuíam registros de diversos furtos, inclusive em outros Estados. Elvando Machado dos Santos Filho, responsável pela locadora de veículos, por sua vez, confirmou que o automóvel foi alugado por Arles, que se identificou com documentos próprios. O Gestor de Segurança Patrimonial da OI, Edson Ferreira Baptista, declarou ter certeza da autoria em relação a Arles, em razão dos documentos encontrados no veículo, acrescentando que ambos os recorrentes já haviam sido flagrados por câmeras de segurança realizando furtos em outras estações da empresa. Por fim, Jonatas Silva Barbosa, funcionário da operadora, confirmou o rompimento de cadeados no local e os prejuízos causados pela interrupção do serviço de telefonia. Por outro lado, os réus, em seus interrogatórios, negaram a autoria, apresentando versões desconexas e contraditórias entre si, sem amparo em qualquer elemento probatório. Arles alegou perseguição policial e corrupção por parte de agentes públicos, enquanto Maicon afirmou estar comprando baterias em Feira de Santana para uso em uma barraca de praia. Ambos negaram estar em Barrocas na data dos fatos, mas confirmaram terem sido condenados anteriormente por furto no estado do Piauí. Diante desse quadro probatório, não há como acolher a tese defensiva de ausência de provas ou insuficiência probatória. As provas produzidas nos autos são robustas e convergem para a mesma conclusão: os apelantes, em comunhão de desígnios, tentaram subtrair equipamentos da empresa OI, sendo surpreendidos no local do crime por um policial militar que pôde identifica-los com precisão. VII - Quanto ao pleito de decote da qualificadora do rompimento de obstáculo, também não merece prosperar. Embora não tenha sido juntado aos autos laudo pericial, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a prova técnica pode ser suprida por outros meios de prova quando devidamente justificada sua ausência. No caso dos autos, a necessidade de imediato reparo das estruturas para restabelecer o funcionamento dos serviços de telefonia justifica plenamente a ausência do laudo pericial. Ademais, o rompimento de obstáculo foi inequivocamente comprovado pelos depoimentos das testemunhas, em especial do Subtenente Francisco, que visualizou o cadeado rompido, e de Jonatas Silva Barbosa, que confirmou o rompimento de dois cadeados. O próprio modus operandi da conduta criminosa, descrito pelo Gestor de Segurança da empresa como característico dos denunciados, envolvia o corte da porta para acesso aos equipamentos. VIII - No que tange ao pedido de afastamento da causa de aumento relativa ao repouso noturno, cumpre destacar que a Magistrada de primeiro grau já excluiu sua incidência, considerando que, nos termos da jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo 1087), não é possível a cumulação da causa de aumento do repouso noturno com a forma qualificada do furto. Portanto, carece de interesse recursal o mencionado pleito defensivo. IX - Não merecem prosperar, ainda, os pedidos de fixação da pena-base no mínimo legal, aplicação do regime inicial de cumprimento aberto, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Passa-se a analisar a dosimetria das penas, não cabendo reparo o édito condenatório. Na primeira fase, a pena-base foi majorada corretamente diante da valoração negativa de três circunstâncias judiciais devidamente fundamentadas: culpabilidade (maior reprovabilidade pela ação em concurso de agentes), circunstâncias do crime (praticado durante a madrugada, facilitando a execução) e consequências (interrupção do serviço de telefonia, com grave prejuízo para a comunidade local). Com acerto, a Magistrada sentenciante utilizou duas majorantes como circunstâncias desfavoráveis, sendo relevante a interrupção do serviço demonstrada no conjunto probatório, o que também justifica a fixação da basilar acima do mínimo legal, não cabendo acolhimento ao recurso defensivo. Na segunda fase, a agravante da reincidência foi corretamente reconhecida, tendo em vista que os apelantes possuem condenação anterior com trânsito em julgado (processo nº 0000656-88.2017.8.18.0064, do Estado do Piauí) por crime idêntico, o que evidencia sua habitualidade delitiva. Na terceira fase, a redução pela tentativa foi aplicada na fração de 1/3, considerando o iter criminis percorrido, tendo os agentes já retirado a bateria de seu local de origem quando foram surpreendidos, tornando as penas definitivas em 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa. A fixação do regime inicial fechado também está correta, pois, além da reincidência, que por si só já autoriza o regime mais gravoso, foram valoradas negativamente três circunstâncias judiciais, o que impede a fixação de regime mais brando, nos termos do art. 33, §2º, do Código Penal. Da mesma forma, não cabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que os réus são reincidentes em crime doloso, o que configura óbice expresso à benesse, conforme dispõe o art. 44, II, do Código Penal. X - No que se refere ao afastamento da pena de multa, inviável o acolhimento do pleito defensivo. A pena pecuniária é sanção cumulativa obrigatória nos crimes contra o patrimônio, integrando o preceito secundário do tipo penal. Eventual impossibilidade econômica pode ser discutida na fase de execução, junto ao Juízo das Execuções Penais, não constituindo fundamento para afastamento da sanção pecuniária na fase de conhecimento. Cabe, no entanto, uma vez mantida a pena pecuniária, fixar, de ofício, cada dia-multa no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso. XI - Por fim, em relação à isenção das custas processuais, trata-se de matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, não comportando análise nesta fase processual, razão pela qual não conheço deste pedido. XII - Parecer da douta Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento parcial e improvimento do Recurso de Apelação (Id. 76937834). XIII - - APELO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE, para conceder expressamente aos Apelantes o direito de recorrer em liberdade, fixando, de ofício, cada dia-multa no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, mantendo os demais termos da sentença condenatória. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8000621-43.2021.8.05.0248, provenientes da Comarca de Serrinha, em que figuram, como Apelantes, ARLES SANTOS DE QUEIROZ e MAICON FRANCISCO OLIVEIRA SILVA, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO e, nesta extensão, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para conceder expressamente aos Apelantes o direito de recorrer em liberdade, fixando, de ofício, cada dia multa no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, mantendo os demais termos da sentença condenatória, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.